Tribunal: TCU
Processo: 011.286/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e de multa, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos transferidos na modalidade fundo a fundo para aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2769/2019-TCU-Plenário , proferido em recurso de revisão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, não acolhê-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.